Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-19.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO APRESENTAÇÃO À VEPEMA PARA COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERNATIVA. EXAME GRAFOTÉCNICO INCONCLUSIVO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os elementos colhidos nos autos confirmam que o réu forjou documento inautêntico para induzir em erro o Juízo da VEPEMA com o fim de eximir-se do cumprimento de medida alternativa à prisão.

2. O acusado entregou, pessoalmente, no Posto de Serviço Psicossocial da VEPEMA as folhas de frequência referentes à prestação de serviços a que estava obrigado a cumprir na Administração Regional do Paranoá para extinção de punibilidade em processo judicial.

3. Apesar de o laudo grafotécnico não ter sido conclusivo quanto à autoria da assinatura do documento, a falsificação está provada por outros meios nos autos. Diante da confirmação pelas testemunhas da ausência de prestação regular de serviços pelo réu à Administração, flagrante a inautenticidade das folhas de frequência apresentadas pelo réu à VEPEMA.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.